Tribunal: TJPA
Processo: 0802472-66.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14788 - Destruição ou Degradação Mediante Desmatamento ou Exploração Econômica
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802472-66.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

INTERESSADO: VALDIRON APARECIDO BUENO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO. PRIMEIRO ATO DECISÓRIO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos de ação penal proposta pela suposta prática do crime previsto no art. 40, caput, da Lei nº 9.605/98.

2. A denúncia foi oferecida e recebida perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, que determinou a citação do acusado. Após resposta à acusação arguindo incompetência territorial, os autos foram remetidos a São Félix do Xingu, cujo Juízo suscitou o presente conflito, por entender que os fatos teriam ocorrido em Altamira.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a ação penal, diante da possível ocorrência do fato em áreas limítrofes de duas comarcas e da prática de ato processual relevante por um dos juízos.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal, a competência firma-se por prevenção quando dois ou mais juízos igualmente competentes praticam atos processuais no feito.

5. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira foi o primeiro a atuar validamente no processo, ao receber a denúncia, configurando-se a prevenção.

6. A fixação da competência por prevenção assegura a unidade da jurisdição, evita decisões conflitantes e prestigia os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

7. Havendo elementos que indicam a prática do suposto delito em área limítrofe entre os municípios de Altamira e São Félix do Xingu, impõe-se a aplicação do critério da prevenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Tese de julgamento
: “1. Havendo concorrência de competência territorial entre juízos igualmente competentes, firma-se a competência por prevenção, nos termos do art. 83 do CPPB. 2. O recebimento da denúncia constitui ato processual apto a caracterizar a prevenção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, art. 83; Lei nº 9.605/98, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808863-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 08/04/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e finalizada aos dois dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Piinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu,
e como suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira,
nos autos da Ação Penal nº 0802374-37.2024.8.14.0005, instaurada em desfavor de Valdiron Aparecido Bueno, pela suposta prática do crime previsto no art. 40, caput, da Lei nº 9.605/98.

Consta dos autos que o feito tramitou inicialmente perante o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
, onde houve o oferecimento e recebimento da denúncia, com a consequente citação do acusado.

Apresentada resposta à acusação, a defesa suscitou a incompetência daquele Juízo, sustentando que o fato teria ocorrido no território da Comarca de
São Félix do Xingu
. Acolhida a alegação, os autos foram remetidos à Vara Criminal daquela Comarca.

Recebido o feito, o
Juízo de São Félix do Xingu
entendeu ser incompetente para o processamento da ação penal, ao fundamento de que os fatos teriam ocorrido no Município de Altamira, suscitando, assim, o presente conflito negativo de jurisdição.

Nesta
Superior Instância,
o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
procedência do presente Conflito de Competência
, para ser declarada a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA
, ora suscitante.

A controvérsia cinge-se à definição do Juízo competente para o processamento e julgamento da ação penal.

Cediço que nos casos em que se trata de juízos com competência concorrente, a prevenção é critério apto a fixar a competência, nos moldes do art. 83 do CPPB, que dispõe:

“
Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.”

No caso sub judice, verifica-se que o feito tramitou inicialmente perante o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
, logo, foi o primeiro a se manifestar nos autos com a prática de ato processual relevante, qual seja, o recebimento da denúncia.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado sustenta que, havendo mais de um juízo competente em razão material e territorial, a prevenção firmada pelo primeiro ato judicial válido atribui ao respectivo juízo a competência exclusiva para o processamento do feito.

Nesse sentido:

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME PERMANENTE.
COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará (suscitante) e o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba (suscitado), referente ao crime de extorsão mediante sequestro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar o feito, considerando-se que o crime em análise é de natureza permanente e foi praticado em território de diferentes jurisdições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal, a competência para o processamento de crimes permanentes que ocorrem em mais de uma jurisdição é fixada pelo critério da prevenção.

4. O Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba foi o primeiro a atuar nos autos, estando prevento para o feito.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a aplicação do critério da prevenção em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba para processar e julgar o feito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 71 e 83.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811023-74.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, julgado em 28/02/2023.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0808863-08.2024.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2025)
GRIFEI

Ademais, pontua-se que o reconhecimento da prevenção evita a ocorrência de decisões conflitantes, assegurando a continuidade e a coerência na análise do processo, em conformidade com os princípios da economia processual e segurança jurídica.

Cumpre destacar que, em regra, a competência é fixada pelo lugar da consumação da infração penal, havendo, no caso em tela, elementos que indicam que o suposto delito teria ocorrido no município da Altamira, especificamente na “Fazenda Três Poderes”, com parte inserta no município de São Félix do Xingu.

Desse modo, resta demonstrado que a configuração da competência, no presente caso, deve ocorrer pela prevenção, por concorrer dois juízes igualmente competentes para atuar no feito.

Nessa perspectiva, é inequívoca a prevenção da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, ante a prévia prática de ato processual relevante pelo referido juízo, anterior à atuação do juízo suscitante.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, declarando competente o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação supra
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026